Tribunal: STF
Processo: Rcl 74919
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por RFX Logística e Transportes de Combustíveis Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região – TRT3, no Processo 0010139-49.2022.5.03.0028, para garantir a observância da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.322/DF.



    A reclamante relata que:



    O processo de origem (0010139-49.2022.5.03.0028) trata-se de ação trabalhista motiva por VALDIR PEREIRA DA SILVA, questionando que as horas computadas como tempo de espera e remuneradas com adicional de 30% decorrem da extrapolação da jornada, devendo ser aplicado o adicional de 50% (doc. 1, p. 3). 



    Segundo sustenta:



    [...] considerando que a ata do julgamento de mérito da ADI nº 5322 ocorreu em 12/07/2023, e, no presente caso, o contrato de trabalho findou-se 19.10.21, portanto, em período bem anterior à modulação de efeitos, resultam indevidas as horas relativas ao tempo de espera computado como jornada de trabalho, ou como horas extraordinárias, devendo tão somente ser indenizadas na proporção de 30% (trinta por cento) do salário-hora normal, conforme os §§ 8º e 9º do art. 235-C (no presente caso, conforme se observa pelos holerites juntados pelo Embargante aos autos, sempre fora cumprida a determinação legal com o pagamento da hora de espera em 30%, não havendo portanto, que se falar em diferenças). 



    Como então o relator (MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES acolheu o pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para atribuir-lhes eficácia “ex nunc”, a contar da publicação da ata do julgamento do mérito da ADI 5.322, ou seja, a partir de 12 de julho de 2023, não há como prosperar a condenação das diferenças das horas de espera atribuída a embargante, sob pena de flagrante ofensa ou violação a constituição (doc. 1, p. 5).



     



    Ao final, requer:  



    4 – A procedência da presente Reclamação, determinando que à 3ª Turma do c. TST aplique a modulação dos efeitos fixados na ADI 5322, afastando a condenação da Requerente, já que no período da vigência do contrato de trabalho vigorava a lei 13.103/2015 (doc. 1, p. 6).  



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento 30).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela negativa de seguimento da reclamação. Transcrevo a ementa:



    RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCOMITÂNCIA ENTRE O AJUIZAMENTO DO INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL E A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O ARESTO EXARADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR DA AÇÃO TRABALHISTA, CONTRARIOU O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 5322/DF. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO (documento 44, p. 1).



    O TRT3 prestou informações:



    Valdir Pereira da Silva propôs a ação trabalhista citada, em 9/2/2022, em face da Rfx Logística e Transportes de Combustíveis Ltda - ME, pleiteando o pagamento de parcelas trabalhistas decorrentes do pacto laboral vigente entre as partes no período de 3/11/2014 a 19/12/2021, dentre as quais, diferenças de horas extras, pagas com adicional de 30%, inferior ao convencional, fixado em no mínimo 50%. 



    Em contestação, a reclamada afirmou o correto pagamento de todas as horas trabalhadas, indicando que as horas remuneradas à razão de 30% são referentes ao "tempo de espera", sendo esse o parâmetro estabelecido pela norma coletiva aplicável.



    Em sentença proferida em 8/11/2023, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, fundamentando, em relação à diferença de horas extras, que o adicional de 30% foi ajustado em cláusula coletiva, que prevalece inclusive sobre a norma constitucional insculpida pelo art. 7°, XVI, à luz do art. 7° incisos XIII e XXVl,da CR. 



    [...]



    As diferenças de horas extras foram deferidas pelos seguintes fundamentos: 



    O reclamante alega que as horas computadas como tempo de espera e remuneradas com adicional de 30% decorrem da extrapolação da jornada, devendo ser aplicado o adicional de 50%. 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADl5322, declarou a inconstitucionalidade, por unanimidade, da expressão "e o tempo de espera'; prevista na parte final do§ 1° do art. 235- C, razão pela qual o tempo de espera passa a integrar a jornada de trabalho. 



    A decisão em testilha tem eficácia contra todos e efeito vinculante. Neste particular, destaque-se que as decisões proferidas pela Corte são de observância imediata. 



    Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral (STF - AgR Rc/30003 SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/6/2018)



    Deste modo, não há mais como deixar de computar na jornada as horas destinadas ao tempo de espera e pagar apenas 30% do valor do salário-hora, sendo imperioso - desde o julgamento da ADI 5322 - determinar que as horas decorrentes do tempo de espera sejam remuneradas como horas extras. 



    Provejo o apelo para, julgando parcialmente procedente a ação, condenar a reclamada ao pagamento, por todo o período imprescrito, das díferenças de horas extras pagas sobre a rubrica "hora extra 30% com periculosidade ·~ com reflexos em aviso prévio, RSRs, saldo de salário, décimo terceiro salários, férias com 1/3e FGTS + 40%, como se apurar em liquidação observando-se a diretriz da Súmula 264do TST, autorizada a dedução de valores quitados sob a mesma rubrica (documento 43).



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma invocado é a ADI 5.322/DF, na qual o Supremo Tribunal analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 13.103/2015, com o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como ‘tempo de espera’. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015 (ADI 5.322/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/8/2023).



    Recordo que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi acolhido o pedido de modulação dos efeitos do julgado na ADI 5.322, de modo a conferir efeito ex nunc à decisão paradigma. Transcrevo o trecho que interessa:



    Prevalece o entendimento de que, ao decidir processo objetivo, a CORTE deve percorrer um juízo de consequência de suas decisões, em ordem a sincronizá-las, da melhor maneira possível, com parâmetros constitucionais tutelados pelo art. 27 da Lei 9.868/1999, evitando que a solução venha a se fazer aflitiva à segurança jurídica, bem como a outros interesses sociais eventualmente atingidos. 



    Para essa avaliação, contudo, é necessário que a embargante comprove a presença de elementos excepcionais que justifiquem a retração, no tempo, dos efeitos da decisão de invalidade, que de regra operam ex tunc (ADI 3.794-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/2/2015; e ADI 4.876-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/8/2015). 



    No caso, a embargante aportou robustos elementos aos autos, no sentido de que, a perseverar os naturais efeitos ex tunc da declaração abstrata de inconstitucionalidade, a invalidação dos dispositivos controlados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade impactaria vigorosamente o setor produtivo em geral, com especial destaque para as atividades ancoradas no modal rodoviário de transporte, que, por mais de 10 (dez) anos, foram estruturadas e desenvolvidas com base nas premissas estabelecidas pela legislação impugnada. 



    Além disso, a viger o acórdão embargado sem modulação de seus efeitos, seria viabilizada a emergência de um passivo trabalhista superior a R$ 250 bilhões, decorrente de uma maciça postulação de direitos confirmados pelo acórdão embargado, mas eventualmente não usufruídos no considerável lapso de tempo em que se presumiam constitucionais as diretrizes estabelecidas na legislação impugnada [...]. 



    Em contextos assemelhados, esta CORTE tem chancelado a concessão de efeitos ex nunc à decisão de inconstitucionalidade no intuito de preservar entidades públicas dos impactos econômicos advindos do seu julgamento (ADI 5.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019; ADI 5.459, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020; ADI 6.701, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2023). 



    A mesma lógica deve guiar o acolhimento da modulação dos efeitos da decisão pretendida pela embargante (ADI 5.322 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Ata: DJe 16/10/24; Acórdão: DJe 29/10/24).



    Transcrevo a decisão reclamada, no que interessa:



    O reclamante alega que as horas computadas como tempo de espera e remuneradas com adicional de 30% decorrem da extrapolação da jornada, devendo ser aplicado o adicional de 50%. 



    Foram anexados controles de jornada (id. c01df95 seguintes), bem como recibos (id. e6c75ca e seguintes), que consignam o pagamento de "hora extra 30% com periculosidade", pela remuneração do tempo de espera, em aplicação do §9º do art. 235-C da CLT. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADI 5322, declarou a inconstitucionalidade, por unanimidade, da expressão "e o tempo de espera", prevista na parte final do § 1º do art. 235-C, razão pela qual o tempo de espera passa a integrar a jornada de trabalho. A decisão em testilha tem eficácia contra todos e efeito vinculante. Neste particular, destaque-se que as decisões proferidas pela Corte são de observância imediata.



    Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral (STF - AgR Rcl: 30003 SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/6/2018). 



    Deste modo, não há mais como deixar de computar na jornada as horas destinadas ao tempo de espera e pagar apenas 30% do valor do salário-hora, sendo imperioso - desde o julgamento da ADI 5322 - determinar que as horas decorrentes do tempo de espera sejam remuneradas como horas extras. 



    Provejo o apelo para, julgando parcialmente procedente a ação, condenar a reclamada ao pagamento, por todo o período imprescrito, das diferenças de horas extras pagas sobre a rubrica "hora extra 30% com periculosidade", com reflexos em aviso prévio, RSRs, saldo de salário, décimo terceiro salários, férias com 1/3 e FGTS + 40%, como se apurar em liquidação observando-se a diretriz da Súmula 264 do TST, autorizada a dedução de valores quitados sob a mesma rubrica (documento 23, pp. 3-4).



    Observo que a decisão reclamada foi proferida 10/3/2024 (documento 23, p. 12). A considerar a modulação de efeitos resultante dos embargos de declaração, a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 5.322/DF produz efeitos ex nunc, a partir da publicação da sua ata de julgamento: 12/7/2023.



    Portanto, verifico que a decisão reclamada é posterior ao estabelecimento do paradigma, que a vincula. Nesse passo, então, observo que ela deixou de aplicar a modulação de efeitos da ADI 5.322/DF, ao estender os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para todo o período do contrato de trabalho objeto da ação trabalhista de origem, qual seja, 3/11/2014 a 19/12/2021.



    Desse modo, tem razão a reclamante ao afirmar que a questão está sujeita à modulação de efeitos resultante do julgamento dos embargos de declaração na ADI 5.322, que atribuiu efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, e que o contrato de trabalho está além do marco temporal por ela abrangido.



    No mesmo sentido, cito: Rcl 79.337/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/6/2025; Rcl 71.027/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/3/2025; Rcl 78.916/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 5/5/2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância da modulação de efeitos resultante do julgamento da ADI 5.322/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Considerando a angularização processual, condeno o beneficiário da decisão reclamada ao pagamento de honorários, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que deverão ser executados pelas instâncias ordinárias, respeitada eventual justiça gratuita concedida.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator